Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-54.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUES. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA NAS CÁRTULAS. RÉU EM LOCAL DESCONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. EMITENTE. REVELIA. EFEITOS. ÓBICES NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a autenticidade de assinatura firmada em cheque, objeto do pedido monitório julgado improcedente, foi suscitada pela curadoria do réu citado por edital, uma vez que as cártulas foram devolvidas por divergência de assinatura.
2. Consoante tema 564 do STJ “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” Todavia, no caso, uma vez que se discute a autenticidade dos títulos de crédito (cheques) emitidos em favor do autor/apelante, já que as cártulas foram devolvidas porque as assinaturas não conferem, seria necessário ao autor demonstrar o negócio jurídico que embasou a emissão das cártulas.
3. Vê-se dos autos que, embora a autora tenha emitido nota fiscal da venda de mercadorias para a empresa ré, ID 39314741, não demonstrou a efetiva entrega das mercadorias, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de comprovar o negócio jurídico que as originou.
4. Recurso conhecido e desprovido.